Tribunal: STF
Processo: RE 1463180
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL – RMI. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. III DO § 2º DO ART. 26 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.279. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal do Paraná:



    “Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes em face da sentença proferida no evento 31.1. O INSS alega que o perito fixou a DII em 04/03/2021, razão por que não poderia ter sido fixada em 02/05/2019 pelo juízo de origem. Assim, pede que a DIB seja fixada na DER (18/03/2021) (36.1). Por sua vez, o autor argumenta que tem direito à aposentadoria por incapacidade permanente desde 03/04/2019, com RMI fixada em 100% do salário de benefício, pois o perito condicionou sua melhora à realização de cirurgia e os médicos assistentes são contrários à sua realização devido aos riscos nela envolvidos (37.1). Contrarrazões do autor no evento 47. Não foram apresentadas contrarrazões pelo INSS (evento 41). Fundamentação No que tange à fixação da DII, assim constou na sentença (31.1): (...). Os dados do extrato previdenciário provam que o autor esteve em gozo de auxílio-doença no período de 22/07/2019 a 03/02/2021 (5.1). Esse benefício foi concedido e teve a vigência prorrogada sempre em razão de traumatismo no tendão de Aquiles, segundo consta no dossiê médico (6.1). Ao contrário do que afirmado na sentença, os peritos do INSS disseram que o autor não ostentava incapacidade laborativa, oriunda de doença na coluna, desde 02/05/2019. Não há lastro probatório, portanto, para se afirmar a existência de incapacidade laborativa, oriunda de doenças na coluna, que foram as causas da incapacidade revelada pela prova pericial, a contar de 02/05/2019. Em outros termos, deve prevalecer a DII fixada pelo perito (04/03/2021), razão pela qual o autor tem direito à fruição de auxílio-doença apenas a partir de 18/03/2021, que é a DER do benefício nº 634.428.613-3 (5.1), tal como sustentado pelo INSS. Quanto ao recurso do autor, a recuperação da capacidade laborativa do recorrente, de acordo com a prova pericial (21.1), depende de procedimento cirúrgico, ao qual, como se sabe, ele não é obrigado a se submeter (art. 101, III, da Lei 8.213/91). Incide no caso, então, a decisão proferida pela TNU no julgamento do tema 272: (...). No caso, o autor já conta com 61 anos de idade, tem baixa escolaridade e exerceu atividade braçal durante toda a vida, razão por que faz jus à concessão da aposentadoria por incapacidade permanente a partir da data da perícia (13/02/2022), haja vista, repise-se, que não é obrigado a se submeter à cirurgia. De acordo com o teor das razões de recurso (37.1), ele não tem interesse em passar por cirurgia em razão da idade e dos riscos envolvidos. Quanto ao cálculo da RMI da aposentadoria por incapacidade permanente, a TRU da 4ª Região já afirmou a inconstitucionalidade do inciso III do §2º do art. 26 da EC 103/2019. Eis o teor dos julgados (grifei): (...). Por essas razões, entendo que merece provimento o recurso do autor relativamente ao afastamento da regra trazida pelo inciso III do § 2º do art. 26 da EC 103/2019, de modo que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente deve equivaler a 100% do salário de benefício. 5015042-63.2021.4.04.7002 700012958321 .V55 Dispositivo Considero prequestionados especificamente os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação, razões e contrarrazões de recurso, sendo certo que a fundamentação acima exposta não viola quaisquer dispositivos da Constituição da República e da legislação federal levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficará sujeito à multa. Condeno o autor a pagar honorários de sucumbência, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa (IPCA-E), porém suspendo a sua exigibilidade enquanto ele permanecer na condição de beneficiário da justiça gratuita. Condeno o INSS ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, observado o teor do verbete nº 111 da súmula da jurisprudência do STJ. Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU” (e-doc. 175).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o inc. III do art. 194 da Constituição da República, e o inc. III do § 2º do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019. Sustenta que “o acórdão recorrido, prolatado por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, declarou a inconstitucionalidade do art. 26, § 2º, III, da EC n. 103/2019, que estabeleceu nova fórmula de cálculo da renda da aposentadoria por incapacidade permanente” (fl. 2, e-doc. 180).



    Argumenta que “a ADI 6.279/DF tem por objeto, dentre outras, a mesma questão constitucional debatida nos presentes autos, qual seja, a constitucionalidade do art. 26, § 2º, III, da Emenda Constitucional 103/2019” (fl. 3, e-doc. 180).



    Assevera que “a suspensão do feito, até o julgamento definitivo da referida ADI 6.279/DF, vem sendo adotada como regra pelo STF em casos análogos, em observância ao princípio da economia processual” (fl. 3, e-doc. 180).



    Ressalta que “as novas regras estabelecidas no art. 26, §2º, III, da EC 103/2019, não representam retrocesso social e não violam os princípios da isonomia, dignidade da pessoa humana, razoabilidade, proporcionalidade e irredutibilidade dos benefícios, constituindo decisão de política previdenciária e orçamentária, orientada pelo espírito geral de racionalização e equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência social, e que deve ser respeitada à luz dos princípios da separação de poderes, da seletividade e da distributividade” (fl. 27, e-doc. 180). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade material das alterações no cálculo da aposentadoria por invalidez promovidas pelo artigo 26, § 2º, inciso III, e §5º, da Emenda Constitucional n. 103/2019, bem como a ofensa ao art. 2º da Constituição Federal (princípio da separação dos poderes), com a consequente reforma do acórdão recorrido” (fl. 28, e-doc. 180).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. A Turma Recursal de origem manteve a sentença no sentido de “afasta[r] a regra trazida pelo inciso III do § 2º do art. 26 da EC 103/2019, de modo que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente deve equivaler a 100% do salário de benefício” (fl. 4, e-doc. 175).



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, que tem como objeto, entre outros dispositivos, a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    “1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores – PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a , b e c ; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019” (DJe 19.12.2019).



    Pretende-se, naquela ação direta, “suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a , b e c ; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019” (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, que aplicou julgado da Turma Regional de Uniformização da Justiça Federal da Quarta Região, para reconhecer “a inconstitucionalidade do inciso III do §2º do art. 26 da EC 103/2019” (fl. 2, e-doc. 175). 



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar a devolução dos autos à Turma Recursal de origem, para que aguarde o julgamento daquela ação direta de inconstitucionalidade.



    Em situações jurídicas análogas à trazida neste recurso, Ministros do Supremo Tribunal Federal determinaram a devolução do processo à origem, para que se aguardasse o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279: RE n. 1.410.444/SC, de minha relatoria, DJe 17.11.2022; RE n. 1.443.490/RS, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 2.8.2023; RE n. 1.443.097/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.6.2023; RE n. 1.434.789/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 19.7.2023; RE n. 1.443.099/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.6.2023; e RE n. 1.412.276/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.12.2022.



    4. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Turma Recursal de origem, para aguardar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, após o que decida como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora